Tribunal: TJSP
Processo: 1000893-79.2024.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária contra o INSS. Prévio requerimento administrativo. Necessidade, para demonstrar o interesse de agir da autora. Ação proposta mais de dez anos após a cessação do auxílio-doença. Evolução clínica do quadro existente à época da alta médica que constitui matéria fática ainda não levada ao conhecimento da Administração. Tema 350 de Repercussão Geral no STF (RE 631.240).

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária contra o INSS. Prévio requerimento administrativo. Necessidade, para demonstrar o interesse de agir da autora. Ação proposta mais de dez anos após a cessação do auxílio-doença. Evolução clínica do quadro existente à época da alta médica que constitui matéria fática ainda não levada ao conhecimento da Administração. Tema 350 de Repercussão Geral no STF (RE 631.240). Precedentes da 17a Câmara de Direito Público do TJSP.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.